Tribunal: CARF
Processo: 10640.722975/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722975/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.477 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE UBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECOLHIMENTO
DE
DÉBITOS
DECLARADOS EM ATÉ 20 DIAS APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. ARTIGO 47 DA LEI No 9.430/96. APLICABILIDADE A DÉBITOS
INFORMADOS EM DIPJ.
Se restar comprovado que o sujeito passivo efetivou o recolhimento do débito
no prazo de 20 (vinte) dias a contar do início da ação fiscal, conforme disposto
no artigo 47 da Lei no 9.430/96, deve-se reconhecer a extinção da obrigação
tributária, nos termos do artigo 156, I, do CTN, independentemente de
declaração em DCTF, admitindo-se a utilização da DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Aílton Neves da Silva e Rafael Zedral, que lhe
negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722975/2011-71
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
UNIMED
DE
UBA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão de n° 02-86.660, proferido
pela C. 7a Turma da DRJ/BHE, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender que a informação de débito em DIPJ não seria apta a atrair a aplicação do artigo 47
da Lei no 9.430/96.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração – AI, com
exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 2/11), conforme
discriminado abaixo:

Do procedimento fiscal.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do AI,
foi apurada a infração Falta de Recolhimento/Declaração do Imposto de Renda -
Insuficiência de Recolhimento ou Declaração.

A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96
e alteração posterior.
Em análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
do exercício 2009, ano-calendário 2008, entregue com opção de tributação pelo Lucro
Real, apuração anual, em confronto com os valores informados em DCTF - Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais e os efetivamente recolhidos aos cofres
públicos, foi constatada insuficiência de recolhimento de IRPJ.
Intimada das divergências de recolhimento, a contribuinte justificou que houve erro na
elaboração da DIPJ, feita com apuração anual, tendo sido realizados os recolhimentos
com base em apuração trimestral.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

Foram apresentados à fiscalização declarações retificadoras DIPJ e DCTF, opção Lucro
Real, apuração trimestral, transmitidas em 27/7/2011, bem como cópias de Darf dos
recolhimentos complementares efetuados em 28/7/2011.
Constata do relatório fiscal que a transmissão das declarações retificadoras e os
pagamentos foram realizados após o início do procedimento fiscal, momento que a
empresa já não estava mais espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional - CTN e art. 7o do Decreto no 70.235/72.
A contribuinte foi cientificada de sua exclusão de espontaneidade em 22/7/2011, por
meio da Intimação Fiscal/Safis/DRF/JFA/MG/069/2011.
Esclarece a fiscalização que os valores informados em DIPJ confirma que a contribuinte
não declarou em DCTF os valores efetivamente devidos de IRPJ, ratificando a
necessidade de constituição de ofício da diferença dos créditos tributários devidos.
Diante da ausência da informação correta dos valores do IRPJ, em DCTF, e do não
recolhimento espontâneo, ficou caracterizada a insuficiência de recolhimento conforme
apurado abaixo.

A DIPJ retificadora (apuração trimestral) e a DCTF (apuração trimestral) retificadora
foram transmitidas em 27/7/2011, e os pagamentos complementares foram realizados
em 28/7/2011.
A fiscalização aceitou a DIPJ retificadora, haja vista que a DCTF original foi feita com
base no Lucro Real trimestral e os recolhimentos originais terem sido feitos no código
0220 - PJ obrigadas ao Lucro Real - entidades não financeiras - balanço trimestral.
Confirmada a intenção da opção pelo Lucro Real apuração trimestral.
A contribuinte tomou ciência da autuação em 17/8/2011, conforme Aviso de
Recebimento - AR, fls. 115 e apresentou impugnação em 16/9/2011, fls. 119/149.
(...).” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ.
O valor do IRPJ não declarado à RFB em DCTF, constatado com base nas informações
prestadas em DIPJ, enseja o lançamento de ofício das importâncias devidas.
FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITO DECLARADO NA DIPJ E NÃO
CONFESSADO NA DCTF.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

Os débitos consignados na DIPJ, não informados em DCTF, não são considerados
débitos confessados, pois a DIPJ é meramente informativa, não mais ostentando atributo
de confissão de dívida.
DECLARAÇÃO APRESENTADA APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
À luz do parágrafo único do art. 138 do CTN, não tem validade as declarações
apresentadas após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A exigência de multa de ofício incidente sobre débitos tributários não pagos no
vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade
administrativa julgadora afastar sua aplicação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre inconstitucionalidade de
norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 19/06/2018, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a fiscalização constatou insuficiência de recolhimentos de IRPJ, declarado
em DIPJ, em confronto que os valores informados em DCTF;
(ii)
intimada a prestar esclarecimentos que pudessem justificar as divergências,
a Recorrente retificou a DIPJ e as DCTF em 27/07/11, informando os
mesmos valores em DIPJ e DCTF, bem como efetuou o pagamento das
diferenças devidas;
(iii)
mesmo com a entrega das DCTF ́s retificadoras em 27/07/11 e com os
pagamentos efetuados em 28/07/11, as diferenças existentes entre os
valores informados na DIPJ retificadora e os constantes na DCTF
originariamente apresentada, foram objeto de lançamento neste processo;
(iv)
nos termos do artigo 841 do Decreto no 3.000/991, o lançamento será
efetuado de ofício quando o sujeito passivo fizer declaração com

1 Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77,
Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
[...]
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-los ou não os prestar
satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em relação a incentivos
fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

inexatidão e pela verificação de insuficiência de recolhimento de
imposto/contribuição, de forma que, as condutas praticadas pela
Recorrente estariam de acordo com o previsto na referida legislação;
(v)
a partir do exercício de 2000, ano-calendário de 1999, os saldos a pagar de
tributos informados na DIPJ não mais se constituem em confissão de
dívida, pois segundo o § 1o2 do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de
13/06/84, o documento que formaliza o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito;
(vi)
a DCTF é o instrumento pelo qual o contribuinte faz a confissão de dívida
e, portanto, constitui para todos os efeitos o crédito tributário, enquanto
que, os valores declarados em DIPJ têm finalidade apenas informativa;
(vii)
in casu, a fiscalização apurou as diferenças existentes entre os valores
informados em DIPJ retificadora e os constantes da DCTF entregue antes
de iniciado o procedimento fiscal;
(viii) o fato de a Recorrente ter retificado a DIPJ e a DCTF para regularizar a
situação, em 27/07/11, não é razão para se cancelar a autuação;
(ix)
após a data de ciência do termo (22/07/11) que deu início à ação fiscal, a
Recorrente não tinha mais espontaneidade para retificar suas declarações e
efetuar o pagamento das diferenças devidas, conforme consta do próprio
termo3;
(x)
o pagamento das diferenças de IRPJ realizado em 28/07/11, não está
albergado pelos benefícios contidos no artigo 1384 do CTN;
(xi)
é considerado espontâneo o pagamento e a declaração realizados pelo
contribuinte antes de sofrer fiscalização tendente à constituição do crédito
tributário;
(xii)
nos termos do artigo 9095 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
Decreto 3.000/99, há expressa previsão de que o pagamento pode ser feito

V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
2 § 1o. O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
3 A presente intimação exclui a espontaneidade, nos termos do artigo 7, parágrafo primeiro e inciso I do Decreto
70.235/72, observado o disposto do artigo 909 do Decreto 3.000/99.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data
do recebimento do termo de início da fiscalização, o imposto já declarado, de que for sujeito passivo como
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

até o vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início
da fiscalização, o imposto já declarado, de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos
de procedimento espontâneo;
(xiii) no presente caso, a Recorrente pagou diferenças de IRPJ, em 28/07/11, de
valores que somente foram declarados em DCTF em 27/07/11, portanto, a
confissão da dívida por meio das DCTF foi feita após o início da ação
fiscal;
(xiv) fundamenta que tal entendimento está consolidado na Súmula CARF n°
33, a qual dispõe: “A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”;
(xv)
e, conforme Solução de Consulta Interna no 8, de 30/04/2007, os valores já
pagos pela Recorrente, em 28/07/11, tendentes a liquidar os tributos
devidos e somente declarados em DCTF retificadora em 27/07/11, não
poderiam ser considerados para efeito de aproveitamento/utilização na
apuração do tributo devido, motivo pelo qual o respectivo crédito
tributário foi regularmente constituído de ofício;
(xvi) mesmo comprovado que a Recorrente já pagou o tributo lançado, não pode
a DRJ exonerá-la da multa de ofício, pois os pagamentos realizados em
28/07/11, no prazo de vinte dias do início da ação fiscal, são referentes a
valores que não estavam declarados em DCTF antes de iniciada a ação
fiscal;
(xvii) assim, havendo a constatação de falta de pagamento ou declaração inexata
em DCTF, o lançamento deve ser constituído com multa de ofício de 75%
sobre o IRPJ devido, conforme previsão do artigo 44, I, da lei no
9.430/19966;
(xviii) quanto aos princípios constitucionais invocados e sobre a alegação de que
a multa de ofício de 75% seria confiscatória, reforça que, em sede
administrativa, não há respaldo para discussão sobre inconstitucionalidade
de norma, nos termos do artigo 26-A7, do Decreto no 70.235/72;
(xix) por fim, fundamenta que a exigência formalizada deve ser mantida e os
valores já recolhidos não podem ser decotados do lançamento, pela DRJ,
nos termos do artigo 156, I, do CTN (extinção do crédito tributário pelo

contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei no
9.430, de 1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II ).
6 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
7 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

pagamento), cabendo à Delegacia da Receita Federal de jurisdição da
Recorrente alocar os pagamentos já realizados ao crédito tributário
formalizado neste processo.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 168/184), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
o acordão recorrido ultrapassa a redação do artigo 47 da Lei n° 9.430/96
que “apenas” exige que o pagamento tenha ocorrido até o vigésimo dia do
início do procedimento fiscal e que o tributo tenha sido declarado,
inclusive em instrumento que não constitua confissão de dívida, conforme
já decidiu este Conselho8;
(ii)
o artigo mencionado refere-se a “tributos e contribuições já declarados”,
sem especificar que seria declaração constitutiva ou informativa do débito,
não podendo o interprete extrapolar a previsão do legislador, de modo que
a DIPJ seria suficiente para fornecer elementos à fiscalização sobre o valor
do débito;
(iii)
em que pese a Recorrente tenha realizado o pagamento da diferença de
IRPJ, esse foi completamente ignorado pela fiscalização, que lavrou
autuação no mesmo valor já recolhido, imputando multa de 75%;
(iv)
em 07/08/2018 protocolou petição direcionada à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora a fim de que essa procedesse à
imputação do pagamento;
(v)
alega que não houve nenhum pleito da Recorrente para aplicação do artigo
138 do CTN, mas tão somente do artigo 47 da Lei n° 9.430/96
(vi)
por fim, pugna pela redução da multa de ofício por ser confiscatória.

É o relatório.

8 Cita Acórdão de número 910.1001.577 de 24/01/2013.
Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20179 e pela Portaria CARF n°
6.786/202210. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
17/07/2018 (e-fls. 164/165), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
15/08/2018 (e-fl. 167), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/197211.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento da espontaneidade prevista no
artigo 47 da Lei n° 9.430/96, de modo a afastar a multa de ofício no montante de 75% incidente
sobre o recolhimento com atraso do tributo devido, haja vista que os tributos foram lançados em
DIPJ e pagos, conforme se depreende dos comprovantes DARF ́s carreados aos autos (e-fls.
63/64).
Com efeito, dos autos extrai-se por incontroverso que a Recorrente foi
cientificada em 22/07/2011 (Termo de Intimação – e-fl. 59) a apresentar esclarecimentos a
justificar a insuficiência de recolhimento de IRPJ, declarado em DIPJ, de acordo com os valores
informados em DCTF, sendo que em 27/07/2011 a Recorrente retificou a DIPJ e DCTF
recolhendo a diferença devida.
Também incontroverso que a Recorrente recolheu em 28/07/2011, o tributo, a
multa de mora e os juros conforme demonstra a tabela abaixo:

DATA DO
PAGAMENTO
VALOR DO
PRINCIPAL
VALOR DA
MULTA
VALOR DOS
JUROS
VALOR
TOTAL
E-FLS.
28/07/2011
R$ 3.944,24
R$ 788,84
R$ 1.326,44
R$ 6.059,52
e-fl. 63

9 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
10 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar
recursos voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim
considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
11 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

28/07/2011
R$ 12.072,42
R$ 2.414,48
R$ 3.708,64
R$ 18.195,54
e-fl. 63
28/07/2011
R$ 4.676,96
R$ 935,39
R$ 1.282,42
R$ 6.894,77
e-fl. 64
28/07/2011
R$ 4.318,60
R$ 863,72
R$ 1.046,39
R$ 6.228,71
e-fl. 64
TOTAL
R$ 25.012,22

R$ 37.378,54

Posteriormente a Fiscalização, entendendo não configurada a denúncia esponânea,
procedeu ao lançamento do imposto e da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo trecho da decisão recorrida:
“Conforme Solução de Consulta Interna no 8, de 30/4/2007, os valores já pagos pela
contribuinte, em 28/7/11, fls. 63/64 (telas Sinal 06 fls.113/114), tendentes a liquidar os
tributos devidos e somente declarados em DCTF retificadoras, fls. 65/112, em 27/7/11,
não poderiam ser considerados para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do
tributo devido, motivo pelo qual o respectivo crédito tributário foi regularmente
constituído de ofício.
Mesmo que comprovado, na impugnação, que a contribuinte já pagou o tributo
lançado, não pode esta autoridade julgadora exonerá-la da multa de ofício, pois os
pagamentos realizados em 28/7/11, no prazo de vinte dias do início da ação fiscal,
são referentes a valores que não estavam declarados em DCTF antes de iniciada a
ação fiscal.
Os valores já pagos, conforme Darf de fls. 63/64, telas Sinal 06 fls. 113/114, com os
devidos ajustes, nos termos da legislação vigente, devem ser alocados ao crédito
tributário formalizado neste processo.” (e-fls. 160/161 – g.n.)
Pois bem.
Infere-se, portanto, que a multa de ofício tem por fato gerador a inadimplência
do contribuinte somada à existência de movimentação do Fisco no sentido de efetuar o
lançamento de ofício, ou seja, a multa de ofício corresponde a um custo adicional incorrido pela
Administração que, ao invés de receber uma declaração acompanhada do pagamento do tributo
por parte do contribuinte, tem que movimentar sua máquina para fiscalizar e autuar o
contribuinte a fim de receber o devido.
Nessa toada, o fundamento legal da multa de ofício para o presente caso está
expresso no artigo 44, I, da Lei n°. 9.430/96, que impõe uma multa de 75% (setenta e cinco por
cento) nos casos de falta de pagamento do imposto (multa sobre a diferença do imposto não
pago), a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
De ver que o critério temporal para a incidência da multa de ofício é dado pelo
início da ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Isto é, se ao
tempo em que a administração se movimentou para efetuar o lançamento de ofício, incorrendo
em custos administrativos para tal, o tributo ainda não havia sido pago, a multa que será devida
não é mais a multa de mora, mas sim a multa de ofício (de observar que nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação é praxe a data do vencimento anteceder a data da entrega da
declaração). Tal a letra do parágrafo único do artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Do mesmo modo, a Súmula n°. 31 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), bem evidencia isso ao efetuar o corte temporal para a incidência da multa de
ofício separando os momentos em antes (multa de mora) e depois (multa de ofício) do início do
procedimento fiscal, a saber:
Súmula 31 CARF: Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os
valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.
Contudo, o artigo 47 da Lei n° 9.430/96, excepcionou essa lógica para tributos e
contribuições já declarados ao ampliar o prazo para pagamento sem multa de ofício e
permitir que o contribuinte já submetido a uma ação fiscal por parte da Receita Federal do Brasil
pague o tributo devido, acrescido de multa de mora (não multa de ofício) e juros de mora, até o
vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, ou seja,
com vinte dias de curso de procedimento fiscal. Transcrevo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Não se pode olvidar que dentro da expressão “acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo” o Fisco Federal coloca a multa de mora, que foi
devidamente recolhida pela Recorrente.
Com efeito, a situação dos autos se enquadra no artigo 47 da Lei n° 9.430/96. Isso
porque, a Recorrente, muito embora não tenha declarado os valores em DCTF, informou na
DIPJ, documento esse suficiente para fornecer elementos à Fiscalização sobre o valor do débito
e, cientificada em 22/07/2011 (Termo de Intimação – e-fl. 59), a apresentar esclarecimentos a
justificar a insuficiência de recolhimento de IRPJ, declarado em DIPJ, de acordo com os
valores informados em DCTF, em 27/07/2011 a Recorrente retificou a DIPJ e DCTF
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

recolhendo a diferença devida, acrescida de juros e multa de mora em 28/07/2011, dentro do
prazo de 20 (vinte) dias.
Mister ressaltar que os valores informados em DIPJ são maiores que os
informados em DCTF, conforme consta dos autos (e-fl. 19):

A título de esclarecimento, a norma disposta no artigo 47 da Lei n° 9.430/96 não
determina de forma detalhada ou exige de forma explicativa por qual instrumento deveria a
Recorrente ter declarado os seus tributos, se por DIPJ ou através da DCTF, antes a norma aduz
tão somente que devem encontrar-se declarados os tributos. Tal fato comprova que não houve a
específica declaração em DCTF. Contudo, a informação constou na DIPJ, o que possibilita à
Fiscalização a apuração sobre o valor do débito.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMOS DE PROCEDIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 47
DA LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. DÉBITO DECLARADO.
ALCANCE. INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. POSSIBILIDADE. O
beneficio concedido pelo legislador (pagamento com os acréscimos de procedimento
espontâneo) aos contribuintes que recolherem seus débitos no prazo de vinte dias
contados do inicio da ação fiscal alcança também os débitos declarados em DACON
e não apenas na DCTF. (Processo n° 19515.002235/2010-44. Acórdão n° 9303-
012.923. Sessão de 14/03/2022. Relatora Vanessa Marini Cecconello, g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004 PAGAMENTO. 20 DIAS DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. DÉBITOS NÃO DECLARADOS EM DCTF. APLICAÇÃO DO ART. 47
DA LEI 9.430/1996. Se restar comprovado que o sujeito passivo efetivou o
recolhimento do débito no prazo de 20 (vinte) dias a contar do início da ação fiscal,
conforme disposto no artigo 47 da Lei no 9.430/96, deve-se reconhecer a extinção da
obrigação tributária, nos termos do artigo 156, I do CTN, independentemente de
declaração em DCTF. (Processo n° 13857.000281/2006-75. Acórdão n° 9303-012.887.
Sessão de 17/02/2022. Relatora Tatiana Midori Migiyama, g.n.)
O PAGAMENTO ESPONTÂNEO NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI No
9430/96, DISPENSA DECLARAÇÃO EM DCTF. Se for comprovado que a
Contribuinte efetivou o recolhimento do débito no prazo de 20 (vinte) dias a contar
do início da ação fiscal, conforme disposto no artigo 47 da Lei no 9.430/96, impõe-se
em reconhecer a extinção da obrigação tributária, nos termos do artigo 156, I do
CTN, independente de declaração em DCTF. (Processo n° 13839.005663/200794.
Acórdão n° 9303005.793. Sessão de 21/09/2017. Relator Demes Brito, g.n.)
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR INFORMADO NA DIPJ E
NÃO ESPECIFICADO EM DCTF. NÃO É CABÍVEL O LANÇAMENTO COM
MULTA DE OFÍCIO. Para efeitos da aplicação do artigo 47 da Lei 9.430/96, admite-
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722975/2011-71

se a utilização da DIPJ. (Processo n° 10120.009149/201021. Acórdão n° 180301.046.
Sessão de 04/10/2011. Relatora Meigan Sack Rodrigues, g.n.)
Sendo assim, considero ter havido a declaração exigida para fins de aplicação do
artigo 47 da Lei n° 9.430/96, a afastar a incidência da multa de ofício. Trata-se de interpretação
do dispositivo legal que prestigia a boa-fé do contribuinte, ora Recorrente.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 319
DF CARF MF
Original